Tribunal: STM
Processo: 7000283-71.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO JOVEM DEPENDENTE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE. PENA CRUEL E DESPROPORCIONAL. NÃO AOCLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”. No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública. Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da conduta frente à aplicação do referido Postulado. Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo o Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida educativa para quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma. Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração militar" constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto. Considerar como cruel uma penalidade que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, cuja individualização é levada a efeito analisando concretamente a conduta perpetrada pelo réu, é, além do desconhecimento quanto ao conceito, desconsiderar a gravidade desse tipo penal no âmbito da estrutura organizacional das Forças Armadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000283-71.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: THALIS EDUARDO MATIAS SILVA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO ENCONTRA-SE EM
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000283-71.2024.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: THALIS EDUARDO MATIAS SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. VIOLAÇÃO À
GARANTIA
CONSTITUCIONAL
DO
JOVEM
DEPENDENTE.
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE. PENA
CRUEL E DESPROPORCIONAL. NÃO AOCLHIMENTO. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a
conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não
sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da conduta frente à aplicação do
referido Postulado.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar,
mais especificamente na figura nuclear “trazer consigo”, não socorrendo o Acusado
quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se, por um lado, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece as penas de
advertência sobre os efeitos das drogas, a prestação de serviços à comunidade e medida
educativa para quem "trouxer consigo", para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, a despeito da dicção do inciso II do
artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017, não seria possível a
perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos termos da citada
legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal castrense na
medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu alteração na redação
do art. 290 do CPM, bastando, para tanto, o exame do art. 75 do citado Diploma.
Além disso, como a conduta perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi
condenado, traz em seu bojo a figura nuclear "trazer consigo" substância entorpecente, ou
que cause dependência física ou psíquica, a elementar "em lugar sujeito à administração
militar" constitui o elemento especializante característico da norma incriminadora descrita no
art. 290 do Estatuto Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Considerar como cruel uma penalidade que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de
reclusão, cuja individualização é levada a efeito analisando concretamente a conduta
perpetrada pelo réu, é, além do desconhecimento quanto ao conceito, desconsiderar a
gravidade desse tipo penal no âmbito da estrutura organizacional das Forças Armadas.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, mantendo na íntegra a Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª
CJM, de 20 de março de 2024, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex THALIS
EDUARDO MATIAS SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do
Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito de apelar
em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 25 de outubro de 2022, nos
seguintes termos:
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Consta do presente Auto de Prisão em Flagrante que no dia 17 de maio de 2023, por
volta de 19h30min, no quartel do 11.º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João Del
Rei/MG, o ora denunciado, sem autorização legal ou regulamentar, tinha em depósito,
guardado em seu armário no alojamento de Soldados da 2ª Companhia de Fuzileiros, uma
porção de 4,54g (quatro gramas e cinquenta e quatro centigramas) de material vegetal, que
depois se constatou entorpecente.
Na oportunidade, após ser informado de um material suspeito em posse do ora denunciado,
também visto no referido alojamento fumando um cigarro com cheiro forte e diferente, o 3.º
Sgt GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO ASSIS acionou o Oficial de Dia, 2.º Ten
DIOGO MOREIRA LIMA, o qual realizou, na sequência, uma revista no armário do Sd
THALIS, onde foi então encontrada e apreendida a porção de uma substância que parecia ser
entorpecente (maconha).
A materialidade restou comprovada pelo Laudo de Exame Definitivo em Drogas de Abuso, do
Posto de Perícia Integrada/São João Del Rei, da Polícia Civil de Minas Gerais (evento 30),
que detectou a presença de THC, inferindo se tratar de material contendo o vegetal Cannabis
sativa L., popularmente conhecido como “maconha”, listados na Portaria n.º 344/98, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como entorpecente e de uso
proscrito no Brasil.
Por sua vez, a autoria delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos das testemunhas
que presenciaram a apreensão do material entorpecente em local sujeito à administração
militar com o ora denunciado, o qual, embora tenha afirmado por ocasião da lavratura do
Auto de Prisão em Flagrante não ter nada a declarar sobre o fato que motivou sua detenção,
ao ser interpelado pelo Oficial de Dia logo após a revista, afirmou ele ser mesmo maconha
aquela porção apreendida.
Pelo exposto, DENUNCIO o Soldado do Exército Brasileiro, THALIS EDUARDO MATIAS
SILVA, como incurso nas sanções do artigo 290, do Código Penal Militar, complementado
pela referida Portaria n.º 344/98, solicitando de V. Ex.ª o recebimento e a autuação desta peça
acusatória, assim como a citação do acusado para o devido processo e julgamento, até a sua
final condenação, inquirindo-se, ainda, as testemunhas abaixo qualificadas (...)”.
Em 17 de maio de 2023, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Nº 7000026-
57.2023.7.04.0004, dando conta de que no 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São
João Del Rei, foi apresentado, às 19h30min, o Sd EV THALIS EDUARDO MATIAS SILVA:
“(...) por ter sido encontrado, em revista, com substância análoga a maconha, sendo ato
testemunhado por GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO ASSIS – 3º Sgt, ELVIS ADRIAN
DE SÁ ALVES – Sd EV e MATEUS DA SILVA MAGALHÃES – Sd EV (...)”.
O Acusado foi interrogado no momento da lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante e, ressalvados os seus direitos constitucionais, “(...) disse que não tinha nada a
declarar (...)”.
Nessa mesma data, foi elaborado o Termo de Apreensão de Substância, nos
seguintes termos:
“(...) na presença das testemunhas, foi determinado pelo Presidente do Flagrante a apreensão
do material a seguir: objeto análogo e confirmado pelo indiciado como uma porção de
maconha. O material foi encontrado durante uma revista pessoal realizada no armário do
Soldado do Efetivo Variável THALIS EDUARDO MATIAS SILVA. O material foi recolhido
pelos militares da seção de Inteligência do Batalhão, sendo encaminhado para exame
preliminar no Posto de Perícia Integrada/São João Dei Rei-MG (...)”.
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Laudo de Exame Preliminar de Drogas de Abuso nº 2023-625-002790-024-
013888867-81 foi elaborado em 18 de maio de 2023 por Perito Criminal da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais, cujo teor consignou que o material foi recebido:
“(...) para a realização de exames em envelope de segurança nº 4645917: material vegetal,
com massa de 4,54 g (quatro gramas e cinquenta e quatro centigramas) (...) Realizadas as
análises preliminares constatou-se que o material COMPORTOU-SE como o vegetal
Cannabis sativa L., popularmente conhecido como MACONHA (...) todo material analisado
será encaminhado ao Laboratório de Química do 13º Departamento de Polícia Civil, para a
confecção do exame definitivo, acondicionado em envelope de segurança nº 5313318 (...)”.
Conforme consta do referido Auto de Prisão em Flagrante, o Acusado foi preso
em flagrante em 18 de maio de 2023, tendo sido posto em liberdade em 19 de maio de 2023,
por força de Decisão que lhe concedeu liberdade provisória, ficando preso provisoriamente,
portanto, por 2 (dois) dias.
Foi acostado ao Auto de Prisão em Flagrante o Exame Definitivo em Drogas de
Abuso nº 2023-625-002790-024-013955375-08, elaborado por 1 (um) Perito Criminal da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, cujo teor consignou que:
“(...) As
análises realizadas no material descrito detectaram a presença de
tetrahidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinóides, inferindo tratar-se de material contendo
o vegetal Cannabis sativas L., popularmente conhecido como MACONHA (...)”.
A Denúncia foi recebida em 17 de junho de 2023, tendo sido o Réu
devidamente citado, sendo nomeada a Defensoria Pública da União para assisti-lo.
Em Audiência realizada no dia 2 de outubro de 2023, presente o Réu
devidamente assistido pela Defensoria Pública da União, foram inquiridas perante o Juízo de
primeiro grau as seguintes testemunhas arroladas pela Acusação:
1) 2º Ten Ex Diogo Moreira Lima, que afirmou:
“(...) que no dia dos fatos havia acabado de chegar no rancho dos oficiais para fazer a ceia,
quando o 3° Sargento Assis , sargento de dia na ocasião, lhe relatou que havia uma situação
que estava o deixando desconfiado, descrevendo a ele que o soldado Elvis, preocupado, lhe
falou que o soldado Thalis Eduardo Matias Silva estava fazendo uso de alguma coisa no
estacionamento; que, devido a isso, o 3° Sargento Assis o acionou; que de imediato ligou para
o comandante de companhia, o qual ao chegar, abordou o acusado e fez questionamentos
acerca do que estaria ocorrendo; que o soldado Thalis Eduardo Matias Silva não hesitou,
respondendo rapidamente o que estava fazendo; que em seguida o capitão acionou o processo
que tinha que realizar internamente, acionando o assessor jurídico e o comandante do
batalhão, de modo a verificar qual seria o melhor procedimento; que depois que foi
encontrado o material no armário do soldado Thalis, guardou no local específico da
Organização Militar e entregou para o setor responsável. que acompanhou a revista no
armário do soldado Thalis; que pediram ao mesmo para abrir o armário e pegar o que ele
estava fumando naquele momento e que quando o acusado pegou o material, constataram que
talvez não fosse cigarro convencional e que precisavam chamar o setor responsável; que da
primeira vez que perguntaram ao acusado o que era, ele declarou que era cigarro "normal",
mas que, após insistência, disse que era maconha (...)”;
2) 3º Sgt Ex Gustavo Henrique do Nascimento Assis, que afirmou:
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) que estava dentro do alojamento de sargentos, por volta da meia noite, os soldados Elvys
e Matheus bateram na porta; que os soldados relataram para ele que sentiram um cheiro de
maconha no C2 (estacionamento) e, que poderia ser o soldado Thales; que após isso, foi até o
2° tenente Diogo Moreira Lima e passou para o mesmo a situação; que o acusado confirmou
para o capitão que detinha "maconha" (...)”;
3) Sd EV Elvys Adrian de Sá Alves, que afirmou:
“(...) que foi com o soldado Mateus no C2 (estacionamento) levar o soldado Thalis, que estava
punido na companhia, para fumar um cigarro; que ele e o soldado Mateus ficaram sentados
de um lado e o soldado Thalis foi para o outro lado; que falou para o soldado Thalis que
podia chegar perto, que eles não ligavam que ele fumasse perto, mas quando o acusado
passou perto deles, ambos identificaram o cheiro de maconha; que após sentir o cheiro, pediu
para o acusado se afastar e relatou para o superior; que foi ele que informou ao 3° Sargento
Assis sobre o fato (...)”;
4) Sd EV Mateus da Silva Magalhães, que confirmou o relato do Sd EV Elvys
Adrian de Sá Alves.
Em seu Interrogatório perante o Juízo de primeiro grau, presente o seu
Defensor, o Réu declarou que:
“(...) confirma que era seu o entorpecente encontrado em seu armário; que levou a droga para
o Quartel no dia anterior ao dos fatos; que sabia que era proibido levar entorpecente para o
Quartel; que já fazia uso de maconha há uns 5 (cinco) ou 6 (seis) meses, tendo adquirido a
substância em sua cidade mesmo; que já parou de usar entorpecente tendo parado sozinho
sem ter se submetido a tratamento para isso (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo penal Militar, as Partes nada
requereram e, do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações Escritas, o
Órgão Ministerial requereu a condenação do Réu nos termos da Peça Acusatória e, por sua
vez, a Defesa requereu a absolvição do Acusado pela aplicação do Princípio da
Insignificância, subsidiariamente a aplicação da Lei n° 13.491/2017, considerando-se as
atenuantes do caso, tais como a primariedade e o fato de ser menor de 21 anos na data do
fato, bem como a sua confissão.
Em Sessão de Julgamento realizada em 19 de março de 2024, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 4ª CJM:
“(...) por unanimidade de votos, DECIDE julgar procedente a denúncia para:
1) CONDENAR Thalis Eduardo Matias Silva, como incurso no artigo 290 do Código Penal
Militar, à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, com regime inicial aberto e direito de
apelar em liberdade;
2) RECONHECER o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar (com exceção da alínea "a") e comparecimento mensal na sede do juízo da execução.
Na execução da pena, faz jus ao regime inicial aberto, se revogado o sursis ou se não aceitar
as condições impostas, conforme os termos do art. 33, § 22, "c", do Código Penal Brasileiro.
Após o trânsito em julgado da sentença, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e
comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, III, da Constituição Federal (...)”.
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 20 de março de
2024, dela sendo intimados a Defesa Pública em 31 de março de 2024 e o Parquet Castrense
em 2 de abril de 2024, tendo sido certificado o trânsito em julgado do decisum para a
Acusação em 10 de abril de 2024.
O Órgão de Defesa interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação
em 4 de abril de 2024, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 10 de abril de 2024.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, escudando-se em alguns
precedentes do Supremo Tribunal Federal, requereu que seja “(...) reconhecida a atipicidade
material da conduta frente a aplicação do princípio da insignificância, decretando-se sua
ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM (...)”, argumentando, para tanto, que:
“(...) Os fatos ora apurados configuram um mero infortúnio, uma vez que se o recorrente
tivesse sido flagrado portando a substância proibida do lado de fora da OM, a conduta se
enquadraria no artigo 28 da Lei 11.343/06 em que são aplicadas medidas socioeducativas ao
considerado culpado.
Ao se aplicar uma pena privativa de liberdade o Estado busca, primordialmente, a
ressocialização do indivíduo transgressor, bem como a prevenção individual e coletiva da
prática de crimes. O recorrente, de fato, agiu indevidamente.
No entanto, desnecessária se faz a aplicação de pena privativa da liberdade.
Ora, se o objetivo principal do Direito Penal é a pacificação social, visando à integridade dos
bens jurídicos tutelados, a imposição da pena restritiva da liberdade frustra a mencionada
finalidade social de pacificação e proteção dos bens jurídicos relevantes. O correto seria
considerar a conduta praticada pelo sentenciado como uma infração disciplinar, aplicando-
lhe a sanção correspondente, tendo como fato atípico na esfera criminal.
Por fim, cabe ressaltar que o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM é a saúde pública e
não a disciplina e hierarquia (as quais podem ser garantidas via punições disciplinares).
Logo, perfeitamente aplicável o princípio da insignificância ao caso em apreço.
Pelo exposto, pugna o recorrente pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta ora
praticada, sendo decretada a respectiva absolvição, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM
(...)”.
Subsidiariamente, requereu a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 “(...)
COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DESPENALIZADORAS previstas no dispositivo legal,
especialmente diante da relevante alteração legislativa promovida pela Lei 13.491/2017 no
art. 9º, II, do CPM (...)”, tendo em vista a flagrante desproporcionalidade entre a legislação
aplicada aos militares e ao cidadão comum, diante do que:
“(...) a Lei nº 11.343/06 tem total aplicação na Justiça Militar da União, tendo em vista tratar-
se de questão de ordem pública. Além disso, o próprio art. 40 da referida lei prevê causa de
aumento de 1/6 a 2/3 em caso de a conduta ter sido praticada no interior de unidades
militares. Ora, a lei não contém palavras inúteis e, sendo esta lei posterior mais benéfica,
derroga o CPM na matéria regulada, cabendo sua aplicação ao caso concreto (...)”.
Por derradeiro, requereu a absolvição em nome do Princípio da
Proporcionalidade, mormente porque a Sentença prolatada teria violado as garantias
constitucionais descritas no artigo 5º e o direito à proteção especial ao jovem dependente de
entorpecentes e drogas afins.
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, o Parquet das Armas refutou os argumentos defensivos,
requerendo, ao final, a “(...) a manutenção da condenação do ora recorrente, pelos próprios
e jurídicos fundamentos expostos na bem lançada sentença objurgada, por ser de inteira
JUSTIÇA (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se “(...)
pelo conhecimento do Recurso de Apelação interposto, contudo, no mérito, pronuncia-se
pelo desprovimento recursal (...)”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 4ª CJM, de 20 de março de 2024, que, por unanimidade, condenou o
ex-Sd Ex THALIS EDUARDO MATIAS SILVA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 290 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União, escudando-se em alguns
precedentes do Supremo Tribunal Federal, requereu que seja “(...) reconhecida a atipicidade
material da conduta frente a aplicação do princípio da insignificância, decretando-se sua
ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 439, “b”, do CPPM (...)”.
Subsidiariamente, pugnou pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06 “(...)
COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DESPENALIZADORAS previstas no dispositivo legal,
especialmente diante da relevante alteração legislativa promovida pela Lei 13.491/2017 no
art. 9º, II, do CPM (...)”, tendo em vista a flagrante desproporcionalidade entre a legislação
aplicada aos militares e ao cidadão comum e, por fim, requereu a absolvição do Acusado em
nome do Princípio da Proporcionalidade, mormente porque a Sentença prolatada teria violado
as garantias constitucionais descritas no artigo 5º e o direito à proteção especial ao jovem
dependente de entorpecentes e drogas afins.
Não assiste razão à Defesa, uma vez que se encontram comprovadas a autoria, a
materialidade e a culpabilidade do Acusado.
Quanto à autoria, além de o Acusado ter admitido em seu depoimento colhido
em Juízo que são verdadeiras as imputações contra ele descritas na Peça Acusatória, ao
declarar que “(...) confirma que era seu o entorpecente encontrado em seu armário; que
levou a droga para o Quartel no dia anterior ao dos fatos; que sabia que era proibido levar
entorpecente para o Quartel (...)”, acrescentando, ainda, que “(...) já fazia uso de maconha
há uns 5 (cinco) ou 6 (seis) meses, tendo adquirido a substância em sua cidade mesmo; que
já parou de usar entorpecente tendo parado sozinho sem ter se submetido a tratamento para
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

isso (...)”, os demais depoimentos colhidos ao longo das instrução processual corroboram o
fato de que o Acusado tinha em depósito substância entorpecente no seu armário no interior
do alojamento de Soldados da 2ª Companhia de Fuzileiros, sendo oportuno destacar os
seguintes trechos:
1) 2º Ten Ex Diogo Moreira Lima, que afirmou:
“(...) que no dia dos fatos havia acabado de chegar no rancho dos oficiais para fazer a ceia,
quando o 3° Sargento Assis , sargento de dia na ocasião, lhe relatou que havia uma situação
que estava o deixando desconfiado, descrevendo a ele que o soldado Elvis, preocupado, lhe
falou que o soldado Thalis Eduardo Matias Silva estava fazendo uso de alguma coisa no
estacionamento; que, devido a isso, o 3° Sargento Assis o acionou; que de imediato ligou para
o comandante de companhia, o qual ao chegar, abordou o acusado e fez questionamentos
acerca do que estaria ocorrendo; que o soldado Thalis Eduardo Matias Silva não hesitou,
respondendo rapidamente o que estava fazendo; que em seguida o capitão acionou o processo
que tinha que realizar internamente, acionando o assessor jurídico e o comandante do
batalhão, de modo a verificar qual seria o melhor procedimento; que depois que foi
encontrado o material no armário do soldado Thalis, guardou no local específico da
Organização Militar e entregou para o setor responsável. que acompanhou a revista no
armário do soldado Thalis; que pediram ao mesmo para abrir o armário e pegar o que ele
estava fumando naquele momento e que quando o acusado pegou o material, constataram que
talvez não fosse cigarro convencional e que precisavam chamar o setor responsável; que da
primeira vez que perguntaram ao acusado o que era, ele declarou que era cigarro "normal",
mas que, após insistência, disse que era maconha (...)”;
2) 3º Sgt Ex Gustavo Henrique do Nascimento Assis, que afirmou:
“(...) que estava dentro do alojamento de sargentos, por volta da meia noite, os soldados Elvis
e Matheus bateram na porta; que os soldados relataram para ele que sentiram um cheiro de
maconha no C2 (estacionamento) e, que poderia ser o soldado Thales; que após isso, foi até o
2° tenente Diogo Moreira Lima e passou para o mesmo a situação; que o acusado confirmou
para o capitão que detinha "maconha" (...)”;
3) Sd EV Elvys Adrian de Sá Alves, que afirmou:
“(...) que foi com o soldado Mateus no C2 (estacionamento) levar o soldado Thalis, que estava
punido na companhia, para fumar um cigarro; que ele e o soldado Mateus ficaram sentados
de um lado e o soldado Thalis foi para o outro lado; que falou para o soldado Thalis que
podia chegar perto, que eles não ligavam que ele fumasse perto, mas quando o acusado
passou perto deles, ambos identificaram o cheiro de maconha; que após sentir o cheiro, pediu
para o acusado se afastar e relatou para o superior; que foi ele que informou ao 3° Sargento
Assis sobre o fato (...)”;
4) Sd EV Mateus da Silva Magalhães, que afirmou que confirma o relato do Sd
EV Elvys Adrian de Sá Alves.
Acerca da materialidade, consta do Auto de Prisão em Flagrante o Termo de
Apreensão de Substância, o qual descreveu que:
“(...) na presença das testemunhas, foi determinado pelo Presidente do Flagrante a apreensão
do material a seguir: objeto análogo e confirmado pelo indiciado como uma porção de
maconha. O material foi encontrado durante uma revista pessoal realizada no armário do
Soldado do Efetivo Variável THALIS EDUARDO MATIAS SILVA. O material foi recolhido
pelos militares da seção de Inteligência do Batalhão, sendo encaminhado para exame
preliminar no Posto de Perícia Integrada/São João Dei Rei-MG (...)”.
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A partir disso, sobreveio o Laudo de Exame Preliminar de Drogas de Abuso nº
2023-625-002790-024-013888867-81, elaborado em 18 de maio de 2023 por Perito Criminal
da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, bem como o Exame Definitivo em Drogas de
Abuso nº 2023-625-002790-024-013955375-08, de 1º de maio de 2023, elaborado por 1 (um)
Perito Criminal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, cujo teor consignou que:
“(...) As
análises realizadas no material descrito detectaram a presença de
tetrahidrocanabinol (THC) e/ou outros canabinóides, inferindo tratar-se de material contendo
o vegetal Cannabis sativas L., popularmente conhecido como MACONHA (...)”.
Vale dizer, portanto, que o material apreendido em poder do Acusado, dentro do
seu armário no interior do aquartelamento, foi o mesmo submetido a exame pericial, não
restando qualquer controvérsia no sentido de eventual quebra da cadeia de custódia,
tampouco quanto à comprovação da materialidade delitiva.
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem traz consigo substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar. Os
militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como
armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos,
coloca-se em risco a integridade do Acusado e a de terceiros.
Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude
do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório
encontram perfeita adequação ao tipo penal descrito no art. 290 do CPM, mais
especificamente na figura nuclear “ter em depósito”, que “(...) refere-se àquele que
conserva, que retém a substância à sua disposição (...)”. (Cícero Robson Coimbra Neves e
Marcello Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. Saraiva. São Paulo. 2012. p.
1.307), não socorrendo ao Acusado quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Réu
pelo Colegiado Julgador de primeiro grau, assim fundamentado:
“(...) Somado à prova testemunhal, temos a confissão do acusado ex-soldado Thalis Eduardo
Matias Silva, tanto na fase inquisitorial quanto no seu interrogatório judicial, no qual
confirma que portava maconha, conforme relatado na Denúncia. Disse que se arrepende do
acontecido e que no momento se encontra trabalhando após licenciamento da Força (evento
69, anexo 5).
A confissão do acusado é coerente com os depoimentos das testemunhas inquiridas em Juízo,
robustecendo e arrematando os elementos das provas da autoria.
Quanto à prova da materialidade, temos o laudo pericial definitivo (evento 30, APF),
realizado pelo Posto de perícia integrada em São João Del Rei-MG, que atestou e concluiu
que a substância apreendida com o acusado era maconha, com presença do
Tetraidrocanabinol (THC), componente da planta Cannabis sativa L.
(...)
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, dúvida não há de que o ex-soldado THALIS EDUARDO MATIAS SILVA trazia consigo,
dentro da Organização Militar, sem autorização, substância entorpecente (...)”.
Passo à analise das teses defensivas, a primeira das quais relativa ao
reconhecimento do Princípio da Insignificância, com a consequente absolvição do Réu com
base na alínea “b” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
Os argumentos não merecem acolhida.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as
seguintes condições objetivas: “(...) (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii)
nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada (...)” (Habeas Corpus nº
104.403/SP, Relatora: Ministra Carmen Lúcia, DJ: 01/02/2011).
No contexto da conduta descrita nos autos, os citados requisitos devem ser
analisados, também, sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Acerca do tema, cito os relevantes apontamentos de Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger (ob. cit. p. 85), para quem:
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas também
outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes ou velados
na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade, enfim, de
elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)”.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no
art. 290 do Código Penal Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo,
pois em ambiente militar a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para
incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras
nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência
de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
Nesses termos, são relevantes os ensinamentos de André Estefam e Victor
Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São Paulo.
2012. p. 161):
“(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado (...) Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)” (Grifos nossos).
A Defesa também destacou que a conduta do Acusado não configura lesividade
suficiente para movimentar o direito penal, que é “(...) regido pelos princípios da
fragmentariedade e da ultima ratio (...)”, devendo, portanto, somente ser provocado “(...)
caso a gravidade da conduta justifique a atuação da esfera mais drástica do Estado. Caso
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

haja outros meios de reprimir o erro, estes devem ser utilizados, concretizando a
proporcionalidade no ordenamento (...)”, escudando suas alegações em precedentes do
Supremo Tribunal Federal, a saber, Habeas Corpus nº 97.131/SP, de relatoria do eminente
Ministro Celso de Mello, Habeas Corpus nº 94.583/MS, de relatoria do eminente Ministro
Cezar Peluso e Habeas Corpus nº 90.125, de relatoria da eminente Ministra Ellen Gracie,
com base nos quais:
“(...) Aplica-se, ao delito castrense de porte (ou posse) de substância entorpecente, desde que
em quantidade ínfima e destinada a uso próprio, ainda que cometido no interior de
Organização Militar, o princípio da insignificância, que se qualifica como fator de
descaracterização material da própria tipicidade penal.”.
Todavia, o Plenário daquela Excelsa Corte, em julgamento posterior aos
precedentes citados, consubstanciou o entendimento segundo o qual não só o Princípio da
Insignificância é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não
ser desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da
droga.
Nesse sentido, é sempre oportuna a citação da lapidar e paradigmática ementa
do Habeas Corpus nº 103.684/DF, de relatoria do eminente Ministro Carlos Ayres Britto
(DJe: 12/04/2011):
“Habeas Corpus nº 103.684/DF (DJe: 12/04/2011)
Relator: Ministro Carlos Ayres Britto
HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
PENAL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
CIVIL
Nº
11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade,
nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da
relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas
formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que o uso de
drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o
concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição
pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito
danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que são
instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que as Forças Armadas brasileiras
jamais poderão garantir a nossa ordem constitucional democrática (sempre por iniciativa de
qualquer dos Poderes da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros predicados
institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como elementos conceituais e
vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura jurídica de cada uma e de todas
em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica
superposição de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a prevalência das
leis e regulamentos que presidem por modo singular a estruturação e o funcionamento das
instituições castrenses. Tudo a encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida
corporativa de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos
lugares, enfim.
(...) 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada.” (Grifos nossos).
Nesse mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000900-36.2021.7.00.0000 (DJe: : 29/06/2022)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
PARA JULGAR CIVIL. NÃO ACOLHIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
(...)
2. É inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes em local
sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas não se misturam com o
serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores éticos das Forças
Armadas pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina
militares.
(...)
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 166-94.2014.7.11.021/DF (DJe: 05/11/2015)
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro José Barroso Filho
Apelação. Posse de entorpecente em quartel. Preliminares. Não conhecimento. Petição
extemporânea. Preclusão consumativa. Condenação mantida. Conduta típica. Crimes de
drogas. Princípio da Insignificância. Inaplicação no âmbito da Justiça Militar da União.
Autoria, materialidade e culpabilidade incontestes. Conjunto probatório substancial. Dolo
presente. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. Inaplicabilidade no âmbito da JMU. Réu ex-
militar. Provimento parcial. Afastar incidência do art. 59 do CPM.
Militar portando pequena quantidade de entorpecente (maconha) no interior da Organização
Militar. Autoria confirmada pelo Apelante, em juízo. Prova testemunhal robusta.
Materialidade comprovada pela prova pericial. Presença de THC. Culpabilidade
caracterizada pela plena consciência do Réu sobre sua conduta ilícita. Presença de dolo. A
mera alegação de esquecimento da droga nos pertences, desacompanhada de outras provas,
não tem o condão de afastar o dolo.
(...) Jurisprudência desta Corte Superior, aliada à da Suprema Corte, afasta a incidência do
Princípio da Insignificância em crimes desse jaez (...) Decisão por unanimidade.” (Grifo
nosso).
Embora reconheça o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a
conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a guarda ou o uso de
substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao
bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, não
sendo possível acolher o argumento da atipicidade material da conduta frente a aplicação do
referido Postulado, razão pela qual é oportuno ressaltar novamente o trecho da ementa do
eminente Ministro Ayres Britto no citado paradigma:
“(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar.” (Grifo nosso).
Por tais motivos, não se vislumbram quaisquer violações aos Princípios da
Insignificância, da Intervenção Mínima e da Fragmentariedade, haja vista que a penalidade
aplicada ao Acusado, nos termos do art. 290 do Código Penal Militar, mostra-se adequada e
proporcional à conduta perpetrada pelo agente nas circunstâncias descritas nos presentes
autos.
Subsidiariamente, a Defesa pugnou pela aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/06 ao caso em questão, notadamente por conta da alteração legislativa promovida pela
Lei nº 13.491/17, firme na convicção de que “(...) o referido Diploma legal se preocupa com
a informação e a ressocialização social do usuário de drogas, ao passo que, pelo art. 651 do
CPPM, a reabilitação do réu só ocorrerá em, no mínimo, cinco anos.”.
E acrescentou que, por outro lado, o artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar
passou a configurar o crime militar não somente aos dispositivos constantes do referido
diploma legal, mas, sobretudo, aos outros previstos na legislação penal comum, “(...)
abrangendo os tipos penais incriminadores da Lei 11.343/2006, a chamada Lei de Drogas.”.
Novamente os argumentos não merecem acolhida.
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Se, por um lado, o referido dispositivo da Lei nº 11.343/2006 estabelece penas
de advertência sobre os efeitos das drogas, de prestação de serviços à comunidade e de
medida educativa para quem “tiver em depósito” “(...) para consumo pessoal, drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)”, a despeito da
dicção do inciso II do artigo 9º do Código Penal Militar, alterado pela Lei nº 13.491/2017,
não seria possível a perfeita adequação da conduta perpetrada pelo Acusado nos exatos
termos da citada legislação, devendo prevalecer o critério da especialidade da norma penal
castrense, na medida em que a novel legislação de drogas não revogou nem promoveu
alteração na redação do art. 290 do Código Penal Militar, bastando, para tanto, o exame do
art. 75 do citado Diploma: “Art. 75. Revogam-se a Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e
a Lei nº 10.409, de 11 de janeiro de 2002 (...)”.
Além disso, é necessário salientar que os fatos narrados na Denúncia ofertada
pelo Ministério Público Militar transcorreram em local sujeito à Administração Militar, mais
especificamente, no interior do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João Del
Rei/MG.
Consoante leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. pp. 105/106), tal como no caso dos autos, “(...) O
delito é previsto no Código Penal Militar e também na legislação penal comum. No Código
Penal Militar a definição do delito tem algum elemento especializante no tipo penal que o
distingue do crime comum.”.
A propósito, ressalta-se o estudo dos Professores Luiz Flávio Gomes e Silvio
Maciel (Porte de drogas no ambiente militar, princípio da insignificância e bem jurídico
penal. 22 nov. 2010. Disponível em: http://www.lfg.com.br) os quais, ao analisarem a
paradigmática Decisão Plenária do Excelso Pretório nos autos do Habeas Corpus nº 103.684
do eminente Ministro Ayres Britto, destacaram que:
“(...) Em suma, o bem jurídico eleito pelo legislador no art. 290 do CPM e no art. 28, caput,
da Lei 11.343/06 é absolutamente o mesmo: a saúde pública. A diferença entre ambos os
delitos reside exclusivamente numa circunstância: num caso a conduta ocorre em local sujeito
à administração militar; no outro a conduta ocorre em local não sujeito à administração
militar.”.
In casu, portanto, e até mesmo corroborando o citado estudo, como a conduta
perpetrada pelo Acusado, e pela qual ele foi condenado, carrega em seu bojo a figura nuclear
“trazer consigo” “(...) substância entorpecente, ou que cause dependência física ou psíquica
(...)”, a elementar “(...) em lugar sujeito à administração militar (...)” constitui o elemento
especializante característico da norma incriminadora descrita no art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, encontrando perfeita adequação ao caso concreto.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000497-67.2021.7.00.0000 (DJe: 08/04/2022)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. MILITAR ARMADO DURANTE O SERVIÇO.
POSSE DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. INCIDÊNCIA
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DAS CONVENÇÕES DE NOVA YORK E DE VIENA. DESPROVIMENTO. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA NORMA PENAL.
AUSÊNCIA DE DOLO. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.343/06, APÓS
AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO POR
MAIORIA.
Este Tribunal tem firme entendimento de que o porte, a guarda e o uso de drogas dentro da
Unidade Militar mostra-se uma conduta grave, considerando-se as circunstâncias e o local
onde o delito foi praticado.
(...)
Da mesma forma, a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei nº
13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou a competência da Justiça
Militar, de maneira que a modificação não tem o poder de atrair a aplicação da Lei nº
11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da lei penal
militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pelo Códex castrense.
Apelo defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000547-98.2018.7.00.0000 (DJe: 03/12/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinícius de Oliveira Santos
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
AQUARTELAMENTO. MACONHA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. UNÂNIME.
(...) Ainda que a Lei nº 13.491/17 tenha alargado as hipóteses de crime militar, permanece a
necessidade de tutela aos mesmos bens jurídicos e a obrigatoriedade de enquadramento no
art. 9º do CPM. A expressão "em local sujeito à administração militar", constitutiva do tipo
penal do art. 290 do CPM, é o elemento especializante da norma penal, tornando o referido
tipo norma especial em relação ao art. 28 da Lei nº 11.343/06.
O crime de drogas, praticado no interior das Organizações Militares, lesiona os interesses e
valores basilares das FFAA, razão de ser da Justiça Militar especializada, tendo como base
primordial os princípios de Hierarquia e Disciplina Militar, e subsome-se somente ao inciso I
do art. 9º do CPM.
O delito perpetrado pelo Réu configura ofensa ao art. 290 do CPM e enquadra-se no inciso I
do art. 9º ambos do CPM, em nada afetado pela alteração legislativa da Lei nº 13.491/17.
Recurso defensivo a que se nega provimento. Unânime.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000 (DJe: 08/11/2018)
Relator: Ministro Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
(...) 3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o caráter especial do
CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares, não revogando ou
derrogando as regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções, previstas no
Código Penal Militar.
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do
normativo penal militar.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do
tema relativo à aplicação da Lei de Drogas no âmbito da Justiça Militar da União, em face da
novel alteração introduzida pela Lei nº 13.491/2017, na Decisão monocrática do eminente
Ministro Luiz Fux, que negou seguimento ao Habeas Corpus nº 164.283/SP (DJe:
30/04/2019), nos seguintes termos:
“(...) Por fim, ante a pertinência de suas alegações, cumpre transcrever trecho do parecer
elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis:
“6. Em síntese, a defesa argumenta que, com a inovação legislativa que possibilitou a
definição de crime militar com base na lei penal comum, deve-se aplicar as disposições da Lei
11.343/2006 no âmbito da Justiça castrense, uma vez que essa seria especial em relação ao
tipo previsto no art. 290 do CPM (lex specialis derogat generalis).
7. O princípio da especialidade é bem definido por Cezar Roberto Bitencourt no seguinte
trecho:
Considera-se especial uma norma penal, em relação a outra geral, quando reúne todos os
elementos desta, acrescidos de mais alguns, denominados especializantes. Isto é, a norma
especial acrescenta elemento próprio à descrição típica prevista na norma geral. Assim, como
afirma Jescheck, 'toda ação que realiza o tipo do delito especial realiza também
necessariamente, ao mesmo tempo, o tipo do geral, enquanto que o inverso não é verdadeiro'.
A regulamentação especial tem a finalidade, precisamente, de excluir a lei geral e, por isso,
deve precedê-la (lex specialis derogat lex generalis). O princípio da especialidade evita o bis
in idem, determinando a prevalência da norma especial em comparação com a geral, e pode
ser estabelecido in abstracto, enquanto os outros princípios exigem o confronto in concreto
das leis que definem o mesmo fato.
8. As descrições típicas aparentemente conflitantes são as seguintes:
Código Penal Militar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão, até cinco anos.
Lei 11.343/2006
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar será submetido às seguintes penas: [...]
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. À vista de tais considerações, caem por terra as alegações defensivas, já que a norma do
art. 290 do CPM é nitidamente especial frente às disposições da Lei 11.343/2006. Isso porque,
dentre os elementos descritos na norma do art. 290 do CPM, tem-se o seguinte: 'em lugar
sujeito à administração militar'. Isto é, trata-se de elementar objetiva do tipo descrito no
Código Castrense que acrescenta circunstância especializante à descrição típica da norma
geral, no caso, as disposições da Lei 11.343/2006.
10. Em outras palavras, segundo a operação lógica proposta por Jescheck, a ação que realiza
a conduta do tipo do art. 290 do CPM realiza também necessariamente, ao mesmo tempo, o
tipo previsto na Lei 11.343/2006, enquanto que o inverso não é verdadeiro.
11. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte: 'o art. 290 do Código
Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que,
de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio
segundo o qual somente a inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao
normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum' (HC
103.684/DF, rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2011).
12. Por outro lado, a Lei 13.491/2017 dispôs que são crimes militares em tempo de paz, os
crimes previstos na legislação penal comum, quando esses forem praticados nas situações
indicadas no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar. Portanto, a nova lei ampliou o rol dos
crimes militares para, além dos crimes já previstos no Código Penal Militar, incluir os crimes
tipificados no Código Penal e na legislação penal extravagante. Mas em nenhum momento
cuidou de revogar os crimes do Código Penal Militar. Ou seja, o conflito aparente entre o
Código Penal Militar e a legislação penal comum continua a ser resolvido pelo princípio da
especialidade.”
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF.”.
E mais recentemente, o Excelso Pretório novamente ratificou, não só a
inaplicabilidade do Princípio da Insignificância como também afastou a incidência da Lei nº
11.343/2006 em delitos de Tráfico, Posse ou Uso de Substância Entorpecente em local sujeito
à Administração Militar, conforme ressai do seguinte julgado:
“Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.337.898 (DJe: 15/02/2022)
Relator: Ministro Dias Toffoli
Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em
vista o princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido.
(...) 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o
princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe de 13/4/11) (...) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (...)”
(Grifo nosso).
Por fim, a Defesa postulou pelo reconhecimento de que a Sentença de primeiro
grau teria violado frontalmente a garantia constitucional da proteção especial ao jovem
dependente, mormente porque o tipo penal incursionador disposto no art. 290 do Código
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal Militar não distingue o usuário do traficante, sendo desproporcional a reprimenda, uma
vez que:
“(...) O novo diploma, aplicado para os civis, prescreve medidas para prevenção do uso
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. Já no âmbito
militar, a lei prescreve pena de 1 a 5 anos – frise-se, independente de se tratar de mero usuário
portando droga ou do grande traficante distribuidor do entorpecente, consoante restará
demonstrado.”.
Novamente, melhor sorte não socorre a Defesa, para quem, segundo a sua ótica,
a pena prevista no art. 290 do Código Penal Militar padece de inconstitucionalidade por
possuir caráter cruel, contrariando o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.
Destaco que o conceito doutrinário de pena cruel não se enquadra nos
argumentos defensivos e tampouco diz respeito à reprimenda estabelecida no art. 290 do
CPM. Conforme leciona Enio Luiz Rosseto (Código Penal Comentado. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2012. p. 315):
“(...) Penas cruéis – O princípio da humanidade impõe, ainda, que as penas não sejam cruéis.
O conceito de cruel é aberto à interpretação de conformidade com os valores sociais. Estão
nessa categoria todas as mutilações, tais como o decepamento da mão do ladrão, prescrito na
sharia muçulmana, e a castração de condenados por crimes de violência sexual, constante de
algumas legislações ocidentais. Outros exemplos são os açoites, as mutilações e modalidades
de execução da pena de morte (...)” (Grifos nossos).
Considerar como cruel uma penalidade que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de
reclusão, cuja individualização é levada a efeito analisando concretamente a conduta
perpetrada pelo réu, é, além do desconhecimento quanto ao conceito, desconsiderar a
gravidade desse tipo penal no âmbito da estrutura organizacional das Forças Armadas.
Ademais, a matéria já foi enfrentada pelo Plenário desta Corte Castrense,
conforme se verifica no seguinte precedente:
“Apelação nº 7000246-54.2018.7.00.0000 (DJe: 12/11/2018)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. Art. 290 CPM. APELO DEFENSIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO E DA PROPORCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA
PENA. DIREITO A PROTEÇÃO ESPECIAL PARA DEPENDENTES DE DROGAS.
DESPROVIDO. UNÂNIME.
(...)
XII. Proteção especial ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Princípio da
Proporcionalidade. A Defesa alude hipotética ofensa aos direitos do Réu previstos no art.
5º da Constituição Federal de 1988. Menciona penas cruéis, ampla defesa, devido processo
legal e proteção especial ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.
XIII. Descabe colocar o Réu na condição de jovem dependente de entorpecentes e drogas
afins. A condenação que lhe foi imposta assim não o fez, pois inexiste menção à dependência
química. Condenação imposta com base na incidência de outros núcleos verbais previstos no
art. 290 do CPM.
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

XIV. Não se vislumbra, nem em tese, ofensa ao princípio constitucional de proteção ao jovem
dependente de entorpecentes e drogas afins. Ausente qualquer documento médico ou clínico
que o coloque nessa condição.
XV. O tratamento da questão das drogas em quartéis requer especial atenção, inclusive pelo
Supremo Tribunal Federal, que observa a existência de valores diferenciados na Caserna (HC
nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno,21/10/2010).
XVI. Descabe colocar a dicção do art. 290 do CPM com a pecha de "pena cruel". Inexiste
ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana ao se aplicar a sanção penal prevista no
tipo penal de legislação vigente e com sua redação evidentemente recepcionada pela
Constituição, segundo a jurisprudência consolidada na Corte de maior hierarquia do País.
(...)
XIX. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a
culpabilidade delitivas, não merece reparo a Sentença prolatada em desfavor do Acusado.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) No caso sub examine, o crime perpetrado encontra previsão no art. 290 do CPM, sob o
vetusto critério da especialidade da norma, e constitui delito de perigo abstrato, em que não
se exige a demonstração da efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Para a consumação do
crime, basta o potencial de lesividade materializado em qualquer uma das figuras nucleares
do tipo penal em tela. Reprisa-se que é inaplicável o princípio da insignificância ou da
proporcionalidade postulados pela defesa, sobretudo porque casos dessa natureza independem
da quantidade ou qualidade da droga, conforme robusta jurisprudência emanada da Corte
Castrense.
Não há qualquer dúvida quanto à tipicidade da conduta e reponsabilidade penal atribuída ao
Apelante. Vale acrescentar que a norma penal contida no art. 290 do CPM foi recepcionada
pela Constituição Federal/88, com plena validade e eficácia, conforme remansosa
jurisprudência no sentido de sua compatibilidade, sem qualquer possibilidade de incidência
da Lei nº 11.343/2006 e seus institutos despenalizadores.
Logo, a r. sentença reproduz os fatos e provas colacionados ao devido processo penal, bem
como os aspectos jurídicos intrinsecamente relacionados ao caso concreto, tudo desaguando
para o édito condenatório proferido e a respectiva sanção penal bem sopesada dentro dos
critérios legais.”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363920v2 e do código CRC f7f729d9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 26/8/2024, às 9:23:10
7000283-71.2024.7.00.0000
40001363920 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR